Tribunal: TJMT
Processo: 1023667-96.2017.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023667-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SAVIO DE ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA - ME - CNPJ: 08.765.271/0001-40 (APELADO), TULIO RONDON DE ALBUQUERQUE - CPF: 017.409.691-70 (APELADO), SEBASTIAO SAVIO DE ALBUQUERQUE - CPF: 650.932.591-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal.
Icms

difal
anterior à
ec
87/2015. Inexistência de fundamento constitucional e legal.
Tacin
. Constitucionalidade reconhecida pelo
stf
no tema 1.282. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, declarou a nulidade dos créditos tributários inscritos na CDA n. 2017201184, referentes ao ICMS Garantido, ICMS Estimativa Simplificada, ICMS DIFAL e TACIN, extinguindo o feito com base no art. 485, IV, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) relativamente a fatos geradores anteriores à EC 87/2015 e à LC 190/2022; (
ii
) estabelecer se é constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída por lei estadual.

III.
Razões de decidir

3.
A cobrança do DIFAL anterior à Emenda Constitucional n. 87/2015 é inconstitucional por ausência de previsão constitucional à época dos fatos geradores (2013 a 2014), sendo inviável a exigência com base no Convênio ICMS n. 93/2015, que não possui força normativa de lei complementar.

4.
A modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF) não legitima cobranças fundadas em fatos geradores ocorridos antes da EC 87/2015, pois não havia base legal ou constitucional vigente à época.

5.
A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação da Lei n. 9.067/2008, tem como fato gerador serviço público específico e divisível, prestado ou colocado à disposição do contribuinte, conforme reconhecido pelo STF no julgamento do Tema 1.282 (RE 1.417.155/RN), sendo, portanto, constitucional.

6.
A aplicação do Tema 1.282 dispensa o trânsito em julgado da decisão paradigma, bastando a publicação da ata de julgamento, nos termos dos
arts
. 927 e 928 c/c art. 1.040, III, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
É inconstitucional a cobrança do DIFAL de ICMS referente a fatos geradores anteriores à EC n. 87/2015, por ausência de suporte constitucional e legal.

2.
É constitucional a cobrança da TACIN, por se tratar de taxa vinculada à prestação ou disponibilização de serviço público específico e divisível, conforme decidido pelo STF no Tema 1.282.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 145, II; 150, I; CPC,
arts
. 485, IV; 927; 928; 1.040, III; EC 87/2015; LC 190/2022; Lei Estadual n. 4.547/1982; Lei Estadual n. 9.067/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), j. 24.2.2021; STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), j. 26.3.2025; TJMT,
Ap

Cív
. n. 1000931-16.2019.8.11.0041, j. 3.5.2021; TJMT, N.U. 1047766-28.2020.8.11.0041, j. 26.4.2022; TJMT, N.U. 0014506-50.2015.8.11.0041, j. 22.7.2025; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1018847-92.2021.8.11.0041, j. 30.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal n. 1023667-96.2017.8.11.0041, declarou a nulidade dos créditos tributários consubstanciados na CDA n. 2017201184, relativos
ao
ICMS Garantido, ICMS Estimativa Simplificada, ICMS DIFAL e TACIN,
extinguindo o feito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta

que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a exigibilidade do diferencial de alíquota – DIFAL, pois, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a necessidade de lei complementar no julgamento do Tema 1.093, modulou os efeitos da decisão para resguardar as cobranças anteriores ao exercício de 2022.

Afirma que a modulação fixada no RE 1.287.019/DF e na ADI 5.469/DF preservou a validade das exigências pretéritas, ressalvando apenas os processos judiciais em curso à época do julgamento, de modo que os fatos geradores anteriores à vigência da Lei Complementar n. 190/2022 permanecem válidos.

Defende

que a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN é constitucional, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, ao reconhecer a natureza específica e divisível do serviço de prevenção e combate a incêndios, prestado ou posto à disposição do contribuinte.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a higidez dos créditos referentes ao DIFAL e à TACIN.

(Id
317381890
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O exa
me dos autos revela que
o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução fiscal
visando o recebimento dos cr
éditos tributários inscritos na CDA
n.

2017201184
, cujos valores à época perfaziam a quantia de
R$
2.410.316,59
.

No decorrer do trâmite processual, sobreveio a sentença que

julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art.
48
5
, I
V
, do CPC, ao
fundamento de que a cobrança
da TACIN
,
ICMS Estimativa Simplificada
, e ICMS
DIFAL
são
inconstitucionais
.

Contra ess
a sentença recorre o apelante.

Registro que a controvérsia recursal gira em torno apenas
acerca
da legalidade da TACIN
e ICMS DIFAL
.

Higidez da cobrança do ICMS DIFAL

Sobre o assunto,
registro
que a matéria posta em debate
está vinculada à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093, cujo julgamento definitivo do mérito ocorreu no Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF. Naquela oportunidade, a Corte Suprema, por maioria de votos, reconheceu a imprescindibilidade de lei complementar para autorizar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, conforme previsto na Emenda Constitucional n. 87/2015.

Fixou-se a seguinte tese:
“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela EC n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Assim, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Convênio ICMS n. 93/2015, por possuir natureza meramente normativa e finalidade de uniformizar procedimentos entre os estados, não tem força jurídica suficiente
para instituir ou validar a cobrança do diferencial de alíquota do imposto, carecendo, portanto, de base legal complementar que ampare sua exigência.

No entanto
,
diante das repercussões econômicas da decisão e da necessidade de que os estados dispusessem de prazo razoável para adequar suas legislações internas, o Supremo Tribunal Federal decidiu modular os efeitos do julgamento, permitindo que a cobrança continuasse respaldada no Convênio ICMS n. 93/2015 até 31 de dezembro de 2021. A partir de 1º de janeiro de 2022, a exigência do diferencial de alíquota passou a depender da edição e vigência de lei complementar específica.

Assim, em 5 de janeiro de 2022 foi publicada a LC n. 190/2022, norma indispensável para assegurar a constitucionalidade da cobrança do DIFAL a contar da sua vigência, em observância ao princípio da legalidade tributária. Na ausência dessa legislação complementar, qualquer exigência do tributo após 1º de janeiro de 2022 seria inconstitucional, segundo entendimento consolidado pelo STF.

Na hipótese
dos
autos, a
cobrança do ICMS DIFAL na
Certidão de Dívida Ativa
se refere
a fatos geradores ocorridos entre
fevereiro
de 2013
e julho de 2014
, período anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 87/2015 e, por consequência, da edição da Lei Complementar n. 190/2022.

Desse modo, a cobrança carecia de fundamento constitucional e legal desde sua instituição, não podendo ser validada de forma retroativa. Ainda que se considere a sistemática introduzida pela Emenda Constitucional n. 87/2015 e posteriormente disciplinada pelo Convênio
ICMS n. 93/2015, tal argumento não ampara a Fazenda Pública, pois, no período dos fatos geradores, não havia previsão constitucional que autorizasse a incidência do diferencial de alíquota nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

Ademais, embora o STF tenha ressalvado da modulação as ações judiciais em curso até a data da publicação da ata do julgamento (25.5.2021), a presente execução fiscal foi ajuizada em
31.7.2017
, ou seja,
anterior a essa data
, o que, em tese, poderia autorizar a incidência da ressalva.

No entanto,
esse aspecto não é suficiente para validar uma exigência que já nascia inconstitucional, pois os fatos geradores datam de 2013 e 2014, período em que inexistia base constitucional ou legal que autorizasse a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS
.

A ressalva da modulação aplica-se apenas a situações em que a cobrança se dava com apoio no Convênio ICMS n. 93/2015 e na EC 87/2015 — o que não é o caso dos autos.

Com isso, é evidente a impossibilidade de aplicação retroativa ou mitigada dos efeitos da decisão do STF.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS E DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 – CONVÊNIO ICMS 93/2015 – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO – TEMA 1093 –
TUTELA DE EVIDÊNCIA – DEFERIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Tema 1093 do STF (RE 1287019), para a cobrança da diferença de alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes, há necessidade de edição de lei complementar, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015”. (TJMT, Apelação Cível n. 1000931-16.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. D
r
. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 3.5.2021).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFAL-ICMS – IMPETRAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DO RE 1287019/DF – NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS – POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA INCIDENTE SOBRE DIFAL. As operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidor final não contribuinte, cujo destinatário está localizado no Estado de Mato Grosso, não estão sujeitas ao DIFAL-ICMS até a edição de lei complementar nacional regulamentadora, ante a não aplicação da modulação dos efeitos decidida pelo STF no RE nº 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida”. (TJMT, N.U. 1047766-28.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 26.4.2022).

Tal exceção, fixada na modulação dos efeitos, foi estabelecida para evitar a insegurança jurídica que poderia atingir os contribuintes que já contestavam judicialmente cobranças baseadas em normas inconstitucionais. Afinal, é evidente que um convênio celebrado entre estados não possui natureza nem hierarquia equivalentes às de uma lei complementar federal, razão pela qual não poderia suprir a ausência desse instrumento normativo.

Em ca
sos semelhantes, já decidiu esta Câmara de Direito Público
:

Direito Tributário. Agravo interno.
Icms
. Diferencial de Alíquota. Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal. Inconstitucionalidade Formal. Exceção à Modulação de Efeitos do STF. Recurso Não Provido.

(...)
A exigência do ICMS-DIFAL pressupõe edição de lei complementar, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1093, diante da necessidade de observância ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I, c/c art. 146, III).

4. A LC n. 190/2022, publicada em 5.1.2022, constitui requisito imprescindível para a legitimidade da cobrança do DIFAL, a partir dessa data, sendo vedada sua aplicação retroativa.

5. Os fatos geradores referidos na CDA ocorreram em 2009, período anterior à EC n. 87/2015 e à LC n. 190/2022, sendo inviável, portanto, a exigência do tributo, por ausência de suporte constitucional e legal à época.

6. A modulação de efeitos do STF no julgamento do Tema 1093 ressalvou expressamente as ações judiciais em curso na data da publicação da ata de julgamento (3.3.2021), o que inclui a presente Execução Fiscal, proposta em 26.3.2015.

7. A exceção à modulação visa preservar a segurança jurídica dos contribuintes que já questionavam judicialmente a cobrança fundada em norma inconstitucional, reconhecendo a nulidade de exigências baseadas no Convênio ICMS 93/2015.

8. A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente reconhecido a ilegalidade da cobrança do DIFAL em casos análogos, especialmente quando os fatos geradores ocorreram antes da edição da LC n. 190/2022.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.
(...).
(N.U 0014506-50.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 22.7.2025).

Dessa forma, é evidente a ilegalidade e a inconstitucionalidade da exigência referente ao diferencial de alíquota do ICMS, tal como
reconhecido na sentença, diante da ausência de lei complementar que amparasse sua cobrança no período dos fatos geradores.

Higidez da cobrança da TACIN

Sobre o assunto, sabe-se que a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reorganizou a estrutura de diversas taxas estaduais, mas manteve a TACIN com base de cálculo padronizada, vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem vinculação direta à efetiva prestação do serviço ao contribuinte individualmente considerado.

Essa característica levou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS –
TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio
Vidal, Órgão
Especial, 14.10.2021).

Contudo, em julgamento mais recente do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal revisitou a questão, ocasião em que se firmou a seguinte tese:

São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

Nesse sentido, importante trazer o voto do Min. Relator sobre as especificidades da lei objeto da ação perante o Supremo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir

3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.

4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa.

5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca,
salvamento e resgate têm caráter universal (
uti
universi
). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 612/17.

Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 22, inciso XXVIII; 144, § 5º; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 549/STF; RMS nº 16 .064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS nº 16.163/PE, Tribunal Pleno, red. do ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE nº 416.601/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE nº 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 13/2/09; ADI nº 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 26/9/19. (STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Destaco que, conforme estabelecido nos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, ambos do CPC, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE.
APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e
o mesmo
prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018). 3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido. (STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy Andrighi, 30.5.2023, S2).

Portanto, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1.282 para que se autorize sua aplicação, pois seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento para a sua eficácia plena, o que ocorreu em 28.3.2025.

Ressalto que a presente ação foi ajuizada em momento anterior à publicação do precedente, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF. A decisão publicada em 28.3.2025, que reviu o posicionamento anteriormente firmado na ADI 2.908, é perfeitamente aplicável à hipótese em tela.

Diante deste panorama, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, mostra-se constitucional, pois está
vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

Assim, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo STF, conforme se verifica:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO.

(...)3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pe
los corpos de bombeiros militar
”.

(...)
Tese de julgamento:
“A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado
”
.
(TJMT,
AP
1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30.4.2025). (Destaquei).

RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

2. Recurso provido. (N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel.
Dr.
Edson Dias Reis, Segunda Turma
Recursal, 9.5.2025
).

Dessa forma, não havendo ilegalidade na cobrança da TACIN, a reforma da sentença que extinguiu o feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal no que tange a essa taxa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025